Tribunal: TJMT
Processo: 0001720-27.2016.8.11.0109
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001720-27.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SHOPPING VARIEDADES EIRELI - EPP - CNPJ: 02.623.202/0001-15 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR – TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIS 100642 E 62120/2015 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO.

1 – A adesão ao parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

2 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001720-27.2016.8.11.0109

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SHOPPING VARIEDADES EIRELI

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação Cautelar n° 0001720-27.2016.8.11.0109, reconheceu a prescrição dos créditos tributários exigidos pela Fazenda Pública Estadual, sob o fundamento que a Lei Estadual nº 9481/10 foi declarada inconstitucional com efeito
ex tunc
, sendo que os parcelamentos oriundos da legislação não suspenderam o prazo prescricional.

Em suas razões recursais suscita, em síntese, que não ocorreu a prescrição dos créditos tributários, bem como os parcelamentos dos débitos oriundos do FUNEDS foram invalidados, reiniciando a contagem do prazo prescricional da cobrança.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando a reforma da sentença do Juízo Singular, com o fim de afastar os pedidos na Ação Cautelar formulados pelo Apelado
(id. 112188968 – p. 7/36).

Em contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do apelo (id.
112188968 – p. 39/49).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da Procuradora Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 63316988).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o Apelado argumenta que o Recurso de Apelação interposto não merece conhecimento, sustentando, em síntese, que o Apelante se limitou a reproduzir os mesmos argumentos da contestação.

No exame dos pressupostos de admissibilidade, além dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal disciplinados no artigo 1.010, do Código de Processo Civil, constata-se que a sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo.

Entretanto, não impede a reprodução de considerações arguidas na defesa, mas que as razões recursais não estejam dissociadas dos fundamentos utilizados no
decisum
recorrido, de modo que o recorrente constar nas razões do presente recurso elementos arguidos em Primeiro Grau, por si só, não configura falta de dialeticidade.

No caso dos autos, constata-se que a sentença proferida reconheceu a prescrição dos créditos tributários e o Apelante, inconformado com seu teor, expôs os motivos pelos quais entende subsistir o seu direito, atacando efetivamente o
decisum
, de modo que fundamenta exatamente pelo afastamento da prescrição.

Em decorrência do exposto, o recurso reúne os requisitos de admissibilidade – recorribilidade, tempestividade, adequação, motivação, preparo (garantido pela isenção) e forma, portanto, impõe-se o conhecimento da Apelação pela correspondência das razões recursais em relação à decisão recorrida, motivo pelo qual conheço do recurso.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação Cautelar n° 0001720-27.2016.8.11.0109, reconheceu a prescrição dos créditos tributários exigidos pela Fazenda Pública Estadual, sob o fundamento que a Lei Estadual nº 9481/10 foi declarada inconstitucional com efeito
ex tunc
, sendo que os parcelamentos oriundos da legislação não suspenderam o prazo prescricional.

No caso concreto, o Juízo Singular reconheceu a prescrição dos créditos tributários, conforme parte da sentença abaixo reproduzida:

Diante do exposto, tendo sido declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9481/10 – “Lei do FUNEDS”, pela ADI n. 100642/2013 TWIT, o qual atribuiu à decisão efeitos ex tunc, não se mostra, portanto, o parcelamento realizado entre a parte autora e a requerida capaz de suspender a exigibilidade do credito fiscal. Assim, forçoso o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários indicados nos parcelamentos de fls. 162/172, declarando-se a inexigibilidade dos débitos tributários prescritos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação proposta por SHOPPING VARIEDADES EIRELI EPP, para declarar a prescrição dos créditos tributários incluídos nos seguintes parcelamentos: “Parcelamento n° 5321951, (fis. 162/163); Parcelamento n° 10544361 (fl. 164); Parcelamento n°1054720 (fls. 165/166); Parcelamento n°10613453 (fls. 166/167); Parcelamento n°10619493 (fls. 168/169); Parcelamento n° 10623866 (fl. 170); Parcelamento n°10623872 (fl. 171); Parcelamento n° 10628077 fls. 172”, nos termos do artigo 487, inciso I e II do CPC, diante da inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, da Lei Estadual de n° 9.481/10 que embasou os parcelamentos realizados entre as partes.

Isenção de custas processuais, por força do artigo 30, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. (id. 112188966 – p. 16/26)

Extrai-se dos autos que o Apelado aderiu o parcelamento instituído pelo Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, nos termos da Lei Estadual nº 9481/2010, porém a mencionada lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, colaciono a ementa do julgamento proferido na ADI nº 100642/2013, conclusivo pela declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS) e, por consequência, do Decreto estadual n. 526/2011:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA A EXIGÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES PE DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTESS AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILICITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DED IMPOSTOS EM RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEDI N. 9841/10 E, POR ARRASTAMENTO DO DECETO ESTADUASL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2- A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3 – A vedação da vinculação da recita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (ADI 1.006642/2013, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014)

Nesse sentido, na ADI nº 62120/2015 foi declarada a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13, todos da Lei Estadual nº 10.236/2015:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12, E 13 DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014 – CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADI (LEI N. 9.481/2010) – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI ESTADUALN. 10.236/2014. A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direita de inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora – devendo ser suspensa a eficácia dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016)

Sobre o tema, a declaração de invalidade da norma alcançou o seu nascimento, ensejando a Fazenda Pública adotar as providências necessárias para cobrança dos débitos.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO –PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3 - Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1002085-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN - PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EFEITOS EX TUNC – DECISÃO AGRAVADA SEM REPAROS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme prescreve o artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

2. Este Tribunal de Justiça, mediante as ADIs n. 100642/2013 e 62120/2015, reconheceu a inconstitucionalidade das Leis n. 9.481/2010 (FUNEDS) e n. 10.236/2014 (REFAZ – arts. 11, 12 e 13), motivo por que não produz efeito jurídico (efeitos ex tunc)

3. Decisão agravada em consonância com o entendimento jurisprudencial do tema.

4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1003327-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para julgar improcedente a pretensão inicial, com inversão d
o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022